Tribunal: TJMT
Processo: 1010097-64.2020.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010097-64.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[CARLOS HUMBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 089.513.927-83 (ADVOGADO), OSANA DA SILVA DOS SANTOS - CPF: 704.037.141-33 (PACIENTE), MARCOS RODRIGUES CARDOSO - CPF: 031.148.331-36 (ADVOGADO), 4º Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT (IMPETRADO), LEONARDO BIZ DOS SANTOS - CPF: 056.831.401-88 (PACIENTE), LEONARDO BIZ DOS SANTOS - CPF: 056.831.401-88 (PACIENTE), OSANA DA SILVA DOS SANTOS - CPF: 704.037.141-33 (PACIENTE), PEDRO CELSO DOS SANTOS - CPF: 733.460.049-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS HUMBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 089.513.927-83 (IMPETRANTE), CARLOS HUMBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 089.513.927-83 (ADVOGADO), MARCOS RODRIGUES CARDOSO - CPF: 031.148.331-36 (ADVOGADO), MARCOS RODRIGUES CARDOSO - CPF: 031.148.331-36 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA TAL FINALIDADE – PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL – 1)
NEGATIVA DE AUTORIA
– IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO MÉRITO NA VIA CÉLERE DO WRIT – 2)
DECISÃO CARENTE DE FUNDAMENTAÇÃO
– NÃO VERIFICÁVEL – PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA – EXPRESSIVA QUANTIDADE E VAERIEDADE DE DROGA APREENDIDA – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS NÃO OBSTAM A SEGREGAÇÃO CAUTELAR – IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS

–

3)
RISCO À SAÚDE ANTE A PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19)
–
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE OS PACIENTES SE ENQUADRAM EM SITUAÇÃO DE RISCO – 4)
OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE
– INOCORRÊNCIA – PRISÃO DE NATUREZA ACAUTELATÓRIA
–
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA
.

1) A via estreita do
habeas corpus
não comporta o exame da negativa de autoria, por ensejar o vedado exame aprofundado do material cognitivo.

2) Esta Corte de Justiça tem firme entendimento de que o
modus operandi
do crime de tráfico de drogas, com apreensão de grande quantidade e variedade de droga apreendida, justifica a mantença da prisão preventiva, por evidenciar quadro sintomático de fratura da ordem pública, impossibilitando, igual modo, a conversão da prisão cautelar em outras medidas cautelares diversas da prisão.

3) A liberdade provisória com fulcro na pandemia do coronavírus é situação excepcionalíssima e deve ser avaliada casuisticamente, de modo que não comprovado que os pacientes pertençam a grupo de risco, a mera alegação de superlotação e consequente insalubridade do ambiente carcerário, sem a demonstração de risco específico, não constitui fundamento apto a ensejar a modificação de suas situação prisional.

4)
Descabido o argumento de violação do princípio da homogeneidade, por se constituir em inviável exercício de futurologia, além de ser evidente que a prisão preventiva não guarda vínculos com a solução de mérito do processo criminal originário, apresentando-se legítima, desde que devidamente fundamentado o seu decreto nos seus pressupostos e requisitos legais, como
ocorre in casu
.

5) Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

js-s

Trata-se de
Habeas Corpus
,
com pedido liminar, impetrado pelos Drs. Carlos Humberto de Oliveira Junior e Marcos Rodrigues Cardoso, em favor de
Leonardo Biz dos Santos
e
Osana da Silva Dos Santos
,

visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo os pacientes, imposto pelo juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde, nos autos nº. 748-16.2020.811.0045, Cód.: 176367.

Inicialmente, sustentam que deixam de apresentar cópia dos autos por impossibilidade de acesso devido à pandemia do COVID-19.

Aduzem que o paciente Leonardo é esposo de Osana e, procedida busca e apreensão no mês de dezembro de 2019, os policiais civis encontraram substâncias entorpecentes na residência que moravam juntamente com os pais de Leonardo, mas Osana é inocente e desconhecia a “
empreitada delituosa do jovem Leonardo e isto será provado na instrução vindoura
” (sic).

Afirmam que as prisões são desproporcionais, porque em razão da pandemia e a consequente suspensão dos atos do judiciário, estão sem previsão de julgamento, além de que em hipótese de eventual condenação, poderiam ser beneficiados com regime diverso do fechado.

Sustentam ser desnecessária a manutenção da prisão dos pacientes, mormente porque são primários, de bons antecedentes, além de estarem presos com diversos outros detentos, que se houver infeção de um pelo Covid-19, pode causar aos pacientes risco de morte.

Com relação à paciente, sustenta, ainda, que “
não imaginava que Leonardo estava praticando ilícitos, pois o mesmo sempre trabalhou e a mesma nunca presenciou tal fato ilícito
” (sic), além de que necessita de tratamento por psiquiatra, por conta de depressão e tendência suicida, tanto é que tentou tirar a sua própria vida quando estava detida para lavratura de flagrante.

Por fim, asseveram que os pacientes têm o direito de responder ao processo em liberdade, porque não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Assim, diante do suposto constrangimento ilegal a que estão submetidos os pacientes, requer a concessão liminar da ordem a fim de que suspenda os efeitos da decisão que decretou a prisão preventiva e determine a soltura dos pacientes até o julgamento definitivo do
writ,
ou, subsidiariamente, seja revogada a prisão preventiva, aplicando-se as medidas cautelares previstas no art. 319, do Código de Processo Penal e, no mérito, seja confirmada a liminar, concedendo a ordem em definitivo.

O pleito liminar foi indeferido (Id.

42199560
) e aportaram aos autos as informações da autoridade apontada como coatora (Id.
43864962
a
43864966
e
46892952
).

O
parecer, da lavra da Dra. Silvana Correa Vianna (Id.
47709451
), Procuradora de Justiça, é pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A pretensão esposada no
writ
é a de obter provimento jurisdicional que permita a revogação da prisão preventiva dos pacientes, em razão da ausência dos pressupostos definidos no art. 312 do Código de Processo Penal, bem como em razão da situação atual da pandemia do Covid-19.

Sustenta a defesa que a paciente é inocente e “
não imaginava que Leonardo estava praticando ilícitos, pois o mesmo sempre trabalhou e a mesma nunca presenciou tal fato ilícito
” (sic).

De início, convém ressaltar, quanto às ilações acerca da
negativa de autoria da paciente
, que conforme tranquilo entendimento jurisprudencial e doutrinário, inviável a apreciação em sede de
habeas corpus
por prescindir de dilação probatória, incompatível com a via célere do
writ
.

Teses desclassificatórias ou de
negativa de autoria
só admitem a análise do pedido almejado quando há prova incontestável relativo a tais hipóteses, uma vez que dizem respeito à matéria de mérito cuja elucidação depende da fase processual de competência do juiz
a quo
.

Nesse sentido, é o entendimento esposado pelo Superior Tribunal de Justiça. STJ:
“A via estreita escolhida não comporta o exame da negativa de autoria, por ensejar o vedado exame aprofundado do material cognitivo.”
(RT 810/554).

No mesmo norte, cumpre destacar o
Enunciado n.º 42
, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas dessa e. Corte, que assim dispõe:
“
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”.

Logo, inviável a análise da tese de negativa de autoria.

Por outro lado, consta dos autos que os pacientes foram presos em flagrante delito pela suposta prática dos delitos previstos nos arts. 33,
capu
t e 35,
caput
, ambos da Lei nº. 11.343/2006, sendo a prisão convertida em preventiva, sob o fundamento de que é necessária para
garantir a ordem pública
, ante a gravidade do crime e a periculosidade dos agentes, visto a quantidade e variedade de droga apreendida e circunstâncias da prisão.

Eis o conteúdo do
decisum
,
verbis:

“(...) Trata-se de Auto de Prisão em Flagrante dos indiciados Leonardo Biz dos Santos e Osana da Silva dos Santos, pela suposta prática dos crimes descritos no artigo 33, caput e artigo 35, caput, ambos da Lei nº. 11.343/2006 e do indiciado Pedro Celso dos Santos, pela suposta prática do crime descrito no artigo 12, caput, da Lei nº. 10.826/2003. (...)

Analisando detidamente os autos, verifico que a materialidade está comprovada nos autos, por meio do Auto de Prisão em Flagrante Delito de fls. 03/04, do Boletim de Ocorrência de fls. 28/34, do Termo de Apreensão de fls. 36/37, do Termo de Entrega de fl. 38 e do Exame Preliminar de Constatação de Substância Entorpecente de fl. 40. Ao passo que os indícios de autoria, necessários nesta decisão, restaram demonstrados por meio das declarações do condutor de fls. 05/07 e da testemunha de fls. 08/10. Portanto, presente o “fumus commissi delicti”.

Acerca deste tema, vejamos o ensinamento do Colendo Supremo Tribunal Federal: (...)

No tocante ao “periculum libertatis”, verifica-se a necessidade de garantir a ordem pública, haja vista a gravidade do crime e a periculosidade do agente, delineadas nas circunstâncias que a seguir, em tese, se observa no caso versando.

A uma, pela quantidade e diversidade de substância entorpecente apreendida, qual seja, 07 gramas de maconha e 61,2 gramas de cocaína.

A duas, pois o conduzido estava associado a outra pessoa para a prática do crime de tráfico de drogas.

A três, porque o conduzido estava comercializando drogas nesta urbe há meses.

A quatro, para cessar a mercancia de substancia entorpecente do conduzido nesta urbe.

A cinco, porque na residência o conduzido foram encontrados recortes e pinos plásticos, balança de precisão, utensílios com resquícios de drogas e quantia em dinheiro.

A seis, pois os agentes utilizavam de redes sociais e whatsapp para a mercancia de entorpecente.

A sete, pois os agentes utilizavam veículo automotor para entregar entorpecente.

A oito, pois o conduzido estava se dedicando a atividade criminosa.

A nove, porque em liberdade o conduzido encontrará estímulos para a prática de novas infrações penais. (...)

Portanto, presentes os requisitos legais, tenho por bem converter a prisão em flagrante em prisão preventiva.

1. HOMOLOGO o presente Auto de Prisão em Flagrante Delito, para que surtam os seus jurídicos e legais efeitos, por preencher os requisitos legais;

2. Vislumbrando os requisitos autorizadores da prisão preventiva, em consonância com o parecer Ministerial, CONVERTO a prisão em flagrante do indiciado Leonardo Biz dos Santos, qualificado nos autos, em prisão preventiva.(...)

2. Vislumbrando os requisitos autorizadores da prisão preventiva, em consonância com o parecer Ministerial, CONVERTO a prisão em flagrante da indiciada Osana da Silva dos Santos, qualificada nos autos, em prisão preventiva”.

(
ID 46892965
).

Consta, ainda, que foi requerida a revogação da prisão preventiva dos pacientes, mas o pedido foi indeferido no dia 12/03/2020 por não haver alteração na situação fática dos pacientes. Confira-se:

“Analisando detidamente os motivos esposados nas decisões proferidas às fls. 51/53 e 55/57, verifica-se que bem expostas estão as razões que ensejaram na decretação da prisão preventiva dos requerentes, ante a presença dos indícios da autoria, da materialidade delitiva e o reconhecimento da imprescindibilidade da medida extrema para garantia da ordem pública, não havendo alteração fática capaz de maculá-la.

Por outro lado, entendo que algumas condições pessoais favoráveis dos requerentes, não poderia lhes garantir o direito à liberdade, consoante o entendimento doutrinário e jurisprudencial majoritário.

Nesse sentido, trago a colação os seguintes julgados do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

(...)

Outrossim, quanto a alegação de que a requerente encontra-se recolhida em condições precárias em cela da Delegacia de Policia Civil, tem-se que a mesma restou prejudicada, ante o teor da certidão de fl. 93.

Por sua vez, quanto a alegação de que a requerente é portadora de doença depressiva, necessitando da ingestão de remédios, bem como que o seu estado de saúde se agravou com a prisão, tem-se que não deve prosperar, vez que a Defesa não juntou aos autos qualquer documento comprobatório de tal condição, tão pouco da impossibilidade de acompanhamento médico pela requerente enquanto reclusa.

ISSO POSTO, pelos fatos e fundamentos esposados nas decisões de fls. 51/53 e 55/57, em consonância com o parecer Ministerial, MANTENHO a decisão que decretou a prisão preventiva dos requerentes, e INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva formulado pelos requerentes Leonardo Biz dos Santos e Osana da Silva dos Santos, qualificados nos autos”.

Analisando os motivos do decreto preventivo, não é possível visualizar a alegada ausência de motivação, tendo o juízo de origem fundamentado de forma legítima a custódia preventiva dos pacientes, demonstrando que a
materialidade delitiva e os indícios de autoria
encontram-se estampados nos elementos processuais coligidos nos autos e, especialmente, a ameaça à
ordem pública
, dada a gravidade concreta da conduta empregada.

Quanto à validade da
grande quantidade e variedade de drogas apreendida
como fundamento para se decretar a prisão preventiva, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, no Incidente de Uniformização de Jurisprudência 101532/2015, julgado no dia 02/3/2017, aprovou o
Enunciado 25
, com a seguinte redação
:
“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”.

No mesmo sentido, tem se manifestado os Ministros do STJ, conforme se observa dos recentes arestos proferidos pela referida Corte:

(...) 2. Apresentada fundamentação concreta para a decretação da prisão preventiva,
evidenciada na expressiva quantidade da droga apreendida, qual seja, 1,390 kg (um quilo e trezentos e noventa gramas) de maconha, não se há falar em ilegalidade do decreto prisional. (...)”.
(STJ. RHC 96.636/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 22/06/2018).

(...) 3. No caso, a custódia cautelar dos pacientes encontra-se suficientemente fundamentada, eis que, quando da prisão em flagrante,
foram apreendidos 500 gramas de maconha e 100 gramas de pasta base de cocaína, o que, na medida em que indica a gravidade em concreto da conduta delituosa, justifica a segregação cautelar para garantia da ordem pública
, consoante pacífico entendimento desta Corte no sentido de que a quantidade, a natureza e a diversidade dos entorpecentes encontrados podem servir de fundamento ao decreto de prisões preventivas. (...)”. (HC 467.838/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/11/2018,DJe 13/11/2018)(destacamos).

Verifica-se que a decisão está concretamente fundamentada, não havendo afronta ao art. 93, IX, da CFR e ao art. 312, do Código de Processo Penal.

Apesar de o impetrante sustentar que os pacientes têm predicados pessoais, em tese, favoráveis à soltura, vale dizer, mesmo se comprovado fosse, não representam, por si sós, óbice à manutenção da custódia e, portanto, não servem para a concessão da liberdade pleiteada.

A propósito:

“Primariedade, ocupação lícita e residência fixas são irrelevantes para a concessão da soltura clausulada, se presentes na hipótese outros elementos determinantes da manutenção da prisão processual”. (STJ, Habeas Corpus 92172/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, J. 21/02/2008).

Desse modo, a exigência constitucional de fundamentação das decisões foi cumprida a contento, encontrando-se apoiada em elementos concretos justificadores da segregação cautelar.

Cabe salientar que a prisão preventiva não possui o cunho de antecipar os eventuais efeitos condenatórios, mas, sim, de afastar o agente do convívio social, uma vez que presentes os requisitos do art. 312 do CPP, como também não representa desrespeito ao princípio constitucional da presunção de inocência, o que só ocorreria na hipótese de ausência daqueles pressupostos. Trata-se apenas de medida eficaz para garantir a aplicação da lei penal.

Na hipótese dos autos, mostra-se inviável, também, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que, além de haver motivação apta a justificar a custódia preventiva do paciente,
a aplicação das medidas previstas no art. 319 do CPP, não se mostram adequadas e suficientes ao caso em análise
.

Nesse sentido, o entendimento do STJ:

“
(...) 3. No que diz respeito às medidas cautelares substitutivas do cárcere, não se mostram compatíveis, na espécie, ante o não-atendimento dos pressupostos legais, não se considerando adequadas e suficientes, em face da gravidade e das circunstâncias do crime perpetrado. 4. Recurso ordinário em hc desprovido.

(RHC 32.405/PA, Rel. LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 4/9/2012, DJe 14/9/2012).”

No mais, sabe-se que, em casos como o presente, recomenda a prudência que se atente para o princípio da confiança no juiz da causa, o qual dispõe de meios de convicção mais seguros para aquilatar a necessidade da constrição em face da proximidade das partes, dos fatos e das provas e diga-se, o contexto fático permite a qualquer pessoa não versada em direito, ver que o paciente é pessoa com alto grau de risco à sociedade.

Assim, embora o impetrante sustente a desnecessidade da custódia cautelar do paciente, o decreto preventivo está justificado, porquanto, demonstrada a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, mormente considerando o risco que representa à ordem pública.

Quanto à pretendida soltura dos pacientes em razão da pandemia do COVID-19
, impende destacar que, a defesa não juntou aos autos qualquer documento que comprove que se enquadrem em situação de risco.

Ademais, a impetração lança argumentos meramente abstratos, tendo em vista que
não resta comprovada a situação precária da
Cadeia de Lucas de Rio Verde
para lidar com o COVID-19.

Como é cediço, a mera alegação, de forma isolada e em abstrato, de superlotação e consequente insalubridade do ambiente carcerário, sem a demonstração de risco aumentado específico, não constitui fundamento apto a ensejar a modificação de sua situação prisional.

Dessa forma, no que se refere ao alegado risco de contaminação dos pacientes pelo novo coronavírus, embora não seja possível ignorar a situação sensível propiciada pela transmissão alarmante do COVID-19, os pacientes não se enquadram nos grupos de risco e a segregação de ambos é necessária para a garantia da ordem pública, consoante acima demonstrado.

Quanto
à alegação de que a paciente é portadora de doença psiquiátrica e necessita de acompanhamento de profissional
, não há nos autos nenhum documento que demonstre a sua enfermidade, bem como quais são os medicamentos e tratamento necessário. Além disso, não há informação de que o tratamento não possa ser realizado no interior da unidade prisional, razão pela qual é imperiosa a manutenção de sua prisão.

Por outro lado,
quanto a suposta violação ao princípio da homogeneidade
, ressalto que não há condições de prever, no âmbito estreito do
habeas corpus
, se, em caso de futura condenação, o regime adotado será mais brando. Isso porque, para tal finalidade, deve haver análise exaustiva de provas, cujo trabalho é pertinente ao magistrado a quo, que julgará o mérito da ação penal, consoante já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

“Revela-se inviável a análise de eventual pena ou regime a serem aplicados em caso de condenação, a fim de determinar possível desproporcionalidade da prisão cautelar, uma vez que tal exame deve ficar reservado ao Juízo de origem, que realizará cognição exauriente dos fatos e provas apresentados no caso concreto.”
(RHC 110.434/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 03/05/2019).

Assim, descabida a pretendida soltura dos pacientes, sob o argumento de que farão jus a regime diverso do fechado se acaso condenados em 1º grau na ação penal a que respondem pelo fato ora em análise, por se constituir em inviável exercício de futurologia, além de ser evidente que a prisão preventiva não guarda vínculos com a solução de mérito do processo criminal originário.

Por fim, consoante bem sustentado pela douta Procuradoria de Justiça, “
não merece guarida o argumento de que o prazo da custódia preventiva será prejudicada em razão da pandemia causada pelo vírus COVID-19, que paralisou os serviços presenciais no Poder Judiciário, uma vez que as atividades jurisdicionais não foram paralisadas e os atos processuais estão sendo realizados de forma adaptada ao meio virtual
” (sic. Id.
47709451
), inclusive a autoridade apontada como coatora informou que a denúncia já foi recebida, os pacientes

apresentaram alegações finais e a audiência de instrução e julgamento foi designada para o dia 12/08/2020.

Ante o exposto, em
consonância com o parecer
ministerial,
denego
a ordem pretendida em benefício de
Leonardo Biz dos Santos
e
Osana da Silva Dos Santos
, por entender que, no caso vertente, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado por esta via.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020